Tribunal: TJSP
Processo: 0000874-53.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000874-53.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000874-53.2018.8.26.0616 -Voto no 38.292
2
Apelação Criminal no. 0000874-53.2018.8.26.0616
Apelante: Carlos Augusto Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Suzano
Voto no. 38.292
1. A r. sentença1 prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. ÉRICA
MARCELINA CRUZ, cujo relatório ora se adota, condenou os corréus Carlos Augusto
Ferreira da Silva e Alex Barroso da Silva como incursos nos artigos 155, § 4o, inciso
IV, e 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, às penas
de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Irresignado, apela o sentenciado Carlos Augusto.
Sustenta a Defesa, por suas razões2, em apertada síntese, que o apelante não
concorreu para o crime de roubo. Alega que ele simplesmente acompanhava o corréu,
verdadeiro autor do delito, quando iniciada sua execução. Requer, à vista disso, o
desenlace absolutório.
1 Fls. 287/305.
2 Fls. 356/359.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000874-53.2018.8.26.0616 -Voto no 38.292
3
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. MARCO ANTÔNIO
FERREIRA LIMA, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.

2. A acusação é de que no dia 07 de maio de 2018, por volta das 20h, na
Avenida Dona Aurea Martins dos Anjos, altura do no. 1631, na cidade de Mogi das
Cruzes, o apelante Carlos Augusto Ferreira da Silva e o corréu Alex Barroso da Silva,
em comparsaria, furtaram o veículo VW Gol Special, placas DNI 4145, pertencente à
vítima Edna de Souza Alves, assim como, na mesma data, por volta das 21h, na Rua
Maria Gonçalves da Ré, altura do no. 49, na cidade de Suzano, ainda em concurso,
roubaram uma bolsa de couro e um aparelho de telefonia móvel de propriedade da
ofendida Samara Cancian de Oliveira.
Segundo a exordial, “(...) os DENUNCIADOS, na data acima mencionada, por volta
das 20h, visando praticar o delito patrimonial, após a vítima Edna estacionar o veículo no local
dos fatos, ingressaram no referido veículo e o subtraíram, evadindo-se do local. Logo depois, os
DENUNCIADOS, utilizando-se do veículo que haviam acabado de subtrair, se dirigiram à
cidade de Suzano e, como estavam sem dinheiro, ao avistar a vítima Samara defronte sua
residência, resolveram abordá-la. Assim foi que os DENUNCIADOS pararam o veículo e
ALEX, quem conduzia o veículo, desembarcou, aproximou da vítima Samara e anunciou o
assalto, fazendo menção de estar armado com a mão na cintura, subtraindo sua bolsa e o celular
que trazia nas mãos. O DENUNCIADO CARLOS permaneceu no interior do veículo. Em
seguida, evadiram-se do local (...)”5.
3 Fls. 366/368.
4 Fls. 389/395.
5 Fls. 02/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000874-53.2018.8.26.0616 -Voto no 38.292
4
Ao cabo da instrução criminal conforme bem explicitado pela r. sentença, cuja
descrição dos elementos de convicção coligidos durante a persecução penal integram
este voto tais fatos restaram solidamente demonstrados.
Assim, a discussão que emerge do reclamo defensivo gira em torno tão
somente do concurso do apelante para o delito de roubo executado pelo corréu.
Salta à vista, diante das espontâneas confissões judiciais, que a ação criminosa
foi fruto da convergência de vontades dos réus.
Nesse passo, forçoso reconhecer que a conduta acessória do apelante
contribuiu de maneira relevante para o sucesso da empreitada delituosa.
Com efeito, é inegável que a proximidade de um comparsa, notado pela vítima,
tem o condão de intimidá-la de forma mais eficaz e conferir ao autor do delito maior
segurança para perpetrá-lo.
Ora, se necessário, pode o partícipe que acompanha o desenrolar da conduta
típica e ilícita, intervir com o propósito de garantir a consumação do crime ou até
mesmo preservar a integridade física de seu autor.
Sobremais, postado no interior de um veículo, lhe é dado agilizar a fuga do
palco do delito.
Daí porque a postura de manter-se dentro do automóvel, adotada pelo
apelante, permitiu ao corréu mais facilmente despojar a ofendida de seus pertences.
Dessarte, tal como lançada, justa a condenação.
A reprimenda também não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000874-53.2018.8.26.0616 -Voto no 38.292
5
As penas-base foram fixadas nos pisos legais: 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa, pelo furto, e 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo roubo.
Na segunda fase, à luz do artigo 67 do Código Penal, correta a compensação
operada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Na derradeira etapa, as penas correspondentes ao roubo sofreram majoração
mínima de 1/3, oriunda da circunstância do inciso II do § 2o do artigo 157 do Código
Penal.
À míngua de causas modificadoras, tornaram-se definitivas as penas de 2 anos
de reclusão e 10 dias-multa, pelo furto, e 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa,
pelo roubo.
Somadas, enfim, por força do concurso real, totalizaram as penas 7 anos e 4
meses de reclusão, e 23 dias-multa.
A quantidade da pena segregativa e a recidiva impõem a manutenção do
regime inicial fechado (artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal).

Se não bastasse, a gravidade concreta dos fatos furto de bem sujeito a
controles públicos de propriedade e circulação, seguido de roubo perpetrado em
concurso de pessoas contra indefesa vítima revela a periculosidade do apelante e a
indispensabilidade do regime inicial mais gravoso (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Inalterável, portanto, a r. sentença.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000874-53.2018.8.26.0616 -Voto no 38.292
6
Desembargador